Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-91.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800882-91.2021.8.14.0012

APELANTE: JESSY FARIAS PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – Procedência.
Após reanálise, permanecem desfavoráveis a personalidade, circunstâncias e consequências do delito, pelo que a reprimenda acrescida da fração de 1/6 para vetor negativo, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em que fixou esse paramento em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, considerando que a pena base para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos e 03 (três) circunstâncias foram valoradas negativamente e aplicando 1/6 para cada uma desfavorável, fixa-se a reprimenda inicial em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
FIXAÇÃO DA ATENUANTE EM 1/6 – Inocorrência.
O Magistrado de forma fundamentada, aplicou a atenuante da menoridade reduzindo a reprimenda em 01 (um) ano, após ter compensado a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime ter sido cometido contra ascendente.
FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Insubsistência.
Deve ser mantido o patamar de 1/3 aplicado pelo Juiz Presidente, em virtude do reconhecimento da tentativa, já que pela localização e a quantidade dos golpes de faca, houve real e efetivo perigo à vítima, pelo que não há como fixar o patamar máximo para sua diminuição.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Impossibilidade.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

JESSY FARIAS PORTILHO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cametá.

Consta da denúncia em síntese que no dia 14 de maio de 2021, o ora denunciado Jesse Farias Portilho, na companhia da adolescente L.D.C.G., utilizando-se de um facão, desferiu vários golpes no seu genitor João Paulo Merces Portilho, enquanto dormia, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado foi submetido ao Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima João Paulo Merces Portilho, tendo o Juiz presidente fixado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante questiona todas as fases da dosimetria da pena, pleiteiando a fixação da pena base no mínimo legal ou que seja acrescido 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Pugna ainda pela aplicação de 1/6 para cada atenuante reconhecida pelo Magistrado, bem como a reconsideração da pena intermediária, face a existência de duas circunstâncias atenuantes frente a uma agravante, violando o disposto no artigo 67, do Código Penal. Na terceira fase, requer a fixação do patamar de 2/3 quanto ao reconhecimento da tentativa, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal. Ao final, que seja concedida a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os seus requisitos e da contemporaneidade para sua manutenção.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento parcial do recurso interposto em favor do apelante Jessy Farias Portilho, para que seja afastada a circunstância negativa do comportamento da vítima, redimensionando a pena definitiva do mesmo.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante questiona todas as fases da dosimetria da pena, pleiteia que a pena base seja fixada no mínimo legal ou que seja acrescido 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Pugna ainda pela aplicação de 1/6 para cada atenuante reconhecida pelo Magistrado, bem como a reconsideração da pena intermediária, face a existência de duas circunstâncias atenuantes frente a uma agravante, violando o disposto no artigo 67, do Código Penal. Na terceira fase, requer a fixação do patamar de 2/3 quanto ao reconhecimento da tentativa, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal. Ao final, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os seus requisitos, bem como pela contemporaneidade para sua manutenção.

O Magistrado assim procedeu a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal:

“PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA BASE

O pronunciado, ao cometer os crimes, agiu com CULPABILIDADE em grau máximo na medida em que agiu juntamente com terceira pessoa para atingir a vítima.

Constato que o pronunciado NÃO REGISTRA antecedentes.

CONDUTA SOCIAL desajustada tendo em vista que não respeita valores da família, base da sociedade.

PERSONALIDADE extremamente violenta pela quantidade de golpes.

Quanto aos MOTIVOS do crime, o motivo fútil já serviu para qualificar o delito.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero reprováveis na medida em que a vítima foi atingida dentro de seu próprio lar.

As CONSEQUÊNCIAS do delito gravíssimas posto que a vítima sofre com sequelas até hoje.

Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA contribuiu para o ocorrido.”

Em análise da fundamentação supra, entendo que a pena base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, deve ser alterada, vez que a culpabilidade é inerente ao tipo penal e o comportamento da vítima foi analisada de forma positiva ao apelante, já que o Magistrado entendeu que contribuiu para o crime.

Dessa forma, permanecem desfavoráveis a personalidade, circunstâncias e consequências do delito, pelo que a reprimenda acrescida da fração de 1/6 para vetor negativo, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em que fixou esse paramento em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Dessa forma, considerando que a pena base para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos e 03 (três) circunstâncias foram valoradas negativamente e aplicando 1/6 para cada uma desfavorável, fixo a reprimenda inicial em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se o procedido pelo Magistrado, que considerou a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime ter sido cometido contra ascendente, realizando a compensação entre elas e em razão ainda da atenuante da menoridade, atenuou a pena nesse momento em 01 (um) ano de reclusão, restando-a em 20 (vinte) anos, com a nova pena base estabelecida anteriormente.

Na terceira fase, mantém-se o patamar de 1/3 aplicado pelo Juiz Presidente, em virtude do reconhecimento da tentativa, disposta no artigo 14, II, do Código Penal, por entender que pela localização e a quantidade dos golpes de faca, houve real e efetivo perigo à vítima, pelo que resta a pena definitivamente aplicada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalmente razoável e proporcional ao caso concreto, pelo que não há como fixar o patamar máximo para sua diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Finalmente, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis
... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada, restando-a em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 19/09/2024